Tribunal: TJMT
Processo: 1008059-94.2025.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008059-94.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDERSON DA CUNHA SILVA - CPF: 717.509.471-02 (APELANTE), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), ALESSANDRA APARECIDA ALVES COELHO SANTANA - CPF: 808.523.601-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008059-94.2025.8.11.0003

APELANTE: EDERSON DA CUNHA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALMEJADA FIXAÇÃO NO ABERTO. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DE CRIMES IDÊNTICOS, ALIADO A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA O REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. A controvérsia restringe-se à adequação do regime inicial de cumprimento da pena, tendo a defesa pleiteado a alteração do regime fechado para o aberto, ao argumento de que a pena fixada é inferior a quatro anos e o crime não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa.

III. Razões de decidir.

3.1. A imposição do regime mais gravoso encontra amparo na existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade acentuada) e na reincidência do agente.

3.2. A fixação do regime fechado, mesmo diante de pena inferior a quatro anos, é admitida pelo art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, quando presentes elementos concretos que a justifiquem, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

3.3. A manutenção da prisão preventiva é igualmente justificada diante da reiteração delitiva, do histórico criminal do agente e da sua periculosidade evidenciada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível a imposição do regime inicial fechado para cumprimento de pena inferior a quatro anos quando o réu é reincidente e presente circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º, “a”, e 3º; 59; 61; 65, II, “d”; 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.766.186/DF, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJEN 6/3/2025; STJ, AgRg no HC 709.675/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 24/11/2022; TJMT, N.U 1000464-51.2024.8.11.0012, julgado em 17/06/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008059-94.2025.8.11.0003

APELANTE: EDERSON DA CUNHA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por EDERSON DA CUNHA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos PJE n. 1008059-94.2025.8.11.0003, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime fechado – nos termos do artigo 33, §2º, “a” e §3º, do Código Penal – e pagamento de 13 (treze) dias-multa, por infringir o disposto no artigo 155, §4
o
, I, do Código Penal.

O recurso defensivo cinge-se à alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto, sob o argumento de que o
quantum
da pena imposta não condiz com ao fixação do regime mais gravoso, sobretudo porque a fundamentação empregada é inidônea e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa [doc. digital n. 319403886].

A 3
a
Promotoria de Justiça da Comarca de Rondonópolis/MT rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 323850873].

O Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 324048883].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008059-94.2025.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra EDERSON DA CUNHA SILVA a prática do crime previsto no artigo 155, §4º, I, do Código Penal, consoante se extrai da peça acusatória:

“
[...]

Conforme apurado, na data e horário anteriormente mencionados,

aproveitando-se da ausência de funcionários e do horário de menor vigilância, o denunciado,

valendo-se da ausência de funcionários e do período de menor vigilância, chegou à clínica

conduzindo um de cor escura. Em seguida, arrombou o portão de entrada, danificando seu motor, e,

utilizando um alicate corta fio, rompeu o cadeado e a corrente que bloqueavam o acesso.

Ao adentrar o local, o acusado retirou a sirene da cerca elétrica, levantou as

câmeras de vigilância com um cabo de vassoura e posteriormente arrombou a fechadura da janela

de blindex, por onde teve acesso aos cômodos do consultório e subtraiu R$ 400,00 (quatrocentos

reais) em espécie e o notebook acima descrito, evadindo-se do local em seguida.

Segundo consta, o denunciado foi identificado em razão das imagens

capturadas pela câmera de vigilância interna no momento em que ele retirava a sirene da cerca

elétrica. Nas gravações, observa-se um homem com as características físicas do denunciado,

vestindo calça, camiseta de manga curta, calçado fechado, máscara cirúrgica e um boné com a

inscrição “PRA” e uma figura de uma folha próxima à letra “A” (gravações de ids. 189809026,

189809027, 189809028, 189809029, 189809030, 189809031 e 189809032).

Conforme relatório de investigação de id. 188893986, o denunciado foi preso em flagrante no mesmo dia dos fatos, 03 de março de 2025, por volta das 18h40, na cidade

de Guiratinga/MT, pela prática de outro crime de furto. Na ocasião da prisão, o denunciado portava

o mesmo boné utilizado no furto à clínica de estética, conduzia um veículo Fiat Pálio de cor

cinza escuro e possuía em seu poder um alicate corta fio e diversas máscaras cirúrgicas [...]”
(doc. digital n. 314489865)

Encerrada a fase instrutória, a Juíza da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, Cristhiane Trombini Puia Baggio, julgou procedente a denúncia e: (
i
) condenou EDERSON como incurso nas sanções do art. 155, §4º, I, do Código Penal
[1]
; (
ii
) fixou-lhe a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, cumulada com o pagamento de 13 (onze) dias-multa; (
iii
) estabeleceu o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda; e 4) manteve a prisão preventiva do réu, considerando que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal e diante de seu histórico criminal.

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, delimitando-se a insurgência recursal à adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

Sustenta a defesa que por não se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, revela-se indevida a fixação do regime prisional mais gravoso, carecendo de motivação idônea a decisão que impôs o regime fechado.

O recurso
não comporta provimento
.

Conquanto a pena definitiva tenha sido fixada em
quantum
inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a Juíza
a quo
estabeleceu o regime mais severo em razão da presença de circunstância judicial desfavorável e da reincidência do apelante, em estrita observância ao disposto no artigo 33, §§2
o
, “a” e 3
o
, do Código Penal.

Ademais, a manutenção da custódia preventiva mostra-se justificada, pois o réu respondeu ao processo preso cautelarmente e, à época da condenação, cumpria pena por delitos da mesma natureza, o que evidencia reiteração delitiva e reforça a necessidade de maior rigor na execução da sanção penal.

A fim de melhor visualização da questão trazida no apelo, reproduzo o trecho do
decisum
que trata da matéria:

“A culpabilidade do réu é elevada visto que o crime foi praticado durante o repouso noturno [...], o réu registra maus antecedentes, eis que ostenta condenação nos autos 1002925-36.2023.8.11.0010, em

tramitação na GR/SEEU 2000279-02.2024.8.11.0010, contudo, será valorada na segunda fase dosimétrica [...] assim, fixo a pena base do delito definido em 2 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, II, d), bem como a agravante da reincidência (CP, art. 61), de forma que AS COMPENSO (CP, art. 67).

[...] Portanto, à míngua de outras causas a serem analisadas e após considerar todas as circunstâncias

cabíveis, fica o réu condenado à pena definitiva de 2 (DOIS) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE

RECLUSÃO e 13 (TREZE) DIAS-MULTA, este fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos

fatos, e monetariamente corrigido, considerada a situação econômica do réu.

Do regime de Pena

A fixação do regime inicial de pena pressupõe, a teor do artigo 33, §3º do Código Penal, a

análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. O Réu deverá cumprir a pena inicialmente em REGIME FECHADO, em observância ao artigo

33, §2º, alínea “a” e §3º, do Código Penal. O réu deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado, em razão das circunstâncias

judiciais desfavoráveis, notadamente, a culpabilidade, bem assim a reincidência, ainda que a pena seja

inferior a 08 anos.

Deixo de aplicar o instituto da detração penal, porque não haveria alteração do regime de

cumprimento inicialmente estabelecido, em face da pena e do regime de pena fixados, dado o tempo de

segregação cautelar do(a) acusado(a) [...].

Manutenção ou Imposição de Prisão Preventiva ou outra Medida Cautelar:

O réu respondeu a todo o processo segregado cautelarmente.

O histórico criminal do agente denota sua periculosidade subjetiva (Enunciado n. 06 do TJMT).

Em consulta ao SEEU, verifica-se que o paciente Éderson da Cunha atualmente cumpre pena no bojo da

execução penal sob n. 2000279-02.2024.8.11.0010, pela prática do crimes de furtos qualificados e uso de

documentos falsos, com remanescente de pena ainda pendente de execução.

Além disso, constata-se que Éderson figura como réu em múltiplas ações penais em curso, todas

pela prática de delitos patrimoniais, evidenciando padrão reiterado de atuação criminosa e manifesta

resistência em submeter-se aos comandos normativos estatais. São elas:

Processo n. 1000712-21.2023.8.11.0022, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta, no qual responde pela prática de furto qualificado;

Processo n. 1000121-44.2023.8.11.0027, em curso na Vara Única da Comarca de Itiquira,

igualmente pelo delito de furto qualificado;

Processo n. 1000235-82.2025.8.11.0036, que tramita na Vara Única da Comarca de Guiratinga, pela

prática de furto e também pelo crime de identidade falsa.

Diante desse panorama, impõe-se o reconhecimento da elevada periculosidade social do agente,

evidenciada não apenas pela multiplicidade de processos instaurados, mas, sobretudo, pela continuidade na

prática de delitos patrimoniais, todos perpetrados na mesma região geográfica abrangida por esta Comarca,

circunstância que revela a ineficácia de medidas alternativas à prisão como forma de contenção de sua

atividade criminosa

Esses fundamentos encontram-se concretamente evidenciados nos autos. Além disso, não se faz

necessária, na prolação da sentença condenatória, fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de

recorrer em liberdade, eis que “a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea

para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”

(Enunciado Criminal n. 50/TJMT), motivo pelo qual utilizo como fundamentos integrantes desta, além dos

já ressaltados, aqueles lançados na decisão que decretou a medida cautelar extrema”

Ao reverso do alegado no apelo, entendo recomendável a manutenção do regime inicial fechado, ainda que a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, haja vista a existência de circunstância judicial desfavorável [
culpabilidade
], aliado à reincidência do agente, sendo inaplicável a Súmula 269, do STJ, conforme reiterada jurisprudência da Corte Cidadã e deste Tribunal de Justiça.

Não bastasse isso, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifiquei que os dois registros constantes no PEP n. 2000279-02.2024.8.11.0010
[2]
se referem a prática de delitos idênticos ao discutido nos autos [furtos qualificados], o que reforça, mais ainda, a fixação do regime mais gravoso,
verbis:

“[...] É adequado o
regime fechado
para início de cumprimento de pena, ainda que
inferior
a 4 (
quatro
) anos, quando o condenado é multirreincidente e apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal”

(TJMT, N.U 1000464-51.2024.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO), EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CONDENAÇÃO. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO
. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fixação de regime prisional mais gravoso, como o fechado, é possível em casos de réu reincidente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, que permite tal medida em razão das circunstâncias desfavoráveis do caso concreto
. Conforme reconhecido pelo acórdão do Tribunal de origem,
o regime inicial de cumprimento de pena foi determinado em razão da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), fundamentos suficientes para justificar a imposição do regime fechado tendo em vista o quantum da pena imposta
. Precedentes [...] Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.766.186/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO [...] VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE [...]
PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – PENA APLICADA ABAIXO DE 04 (QUATRO) ANOS [...] CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA
[...]
Não há constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena ao réu reincidente, que teve a pena-base fundamentadamente fixada acima do mínimo legal, ainda que condenado a pena inferior a quatro anos
, dada a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2º e 3.º, do Código Penal”. (STJ - HC: 457404 ES 2018/0162888-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2018) [...]”
(TJMT, N.U 1002967-06.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABES CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA.
CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
Ante o registro de circunstância judicial negativa (art. 33, § 3°, do CP) e de reincidência, não há flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado
. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 709.675/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto por
EDERSON DA CUNHA SILVA
, mantendo-se incólumes os termos da sentença objurgada.

É como voto
.

[1]
Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:: [...] §4º A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:: [...] I – com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

[2]
Autos n. 1002925-36.2023.8.11.0010 e 1029704-15.2024.8.11.0003

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025